Tribunal: TJDFT
Processo: 0700674-28.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU A INICIAL. AUSÊNCIA DE DECISÃO TERATOLÓGICA OU ILEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão que negou seguimento ao mandado de segurança, por ser manifestamente inadmissível. Alega a parte agravante que a orientação acerca do não cabimento de mandado de segurança é para a fase de conhecimento, enquanto que a presente demanda encontra-se em fase de cumprimento de sentença. Desse modo, conclui que não há previsão de recurso contra as decisões interlocutórias em cumprimento de sentença, de modo que se admite a impetração de mandado de segurança. No mérito, discorre acerca da impossibilidade de penhora da quantia bloqueada.
II. Nos termos do art. 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT e do art. 1.021 do CPC, é cabível agravo interno das decisões unipessoais proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.
III. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a inicial do Mandado de Segurança e extinguiu o processo em observância ao Regimento Interno das Turmas Recursais, posto que a decisão recorrida não se mostrou teratológica ou ilegal.
IV. Com efeito, na expressa dicção do art. 1o da Lei n. 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
V. Na espécie, para se admitir o mandado de segurança, indispensável a precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal, que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante, o que não ocorreu nos autos. Destaca-se que, teratológica é a decisão absurda, contrária à lógica e ao sistema judicial como um todo, a ponto de comprometê-lo. Também ausente decisão manifestamente ilegal a ferir “direito líquido e certo” quanto à pretensão nos autos, uma vez que a questão debatida decorre de eventual possibilidade de penhora de parte de verba de natureza salarial, tema que, inclusive, possui jurisprudência favorável à penhora no TJDFT e STJ.
VI. Portanto, não se verifica decisão teratológica ou manifestamente ilegal, a ferir direito líquido e certo do ora agravante, uma vez que fundamentada na compreensão jurídica do magistrado acerca dos fatos. Neste sentido confiram-se julgados deste E. Tribunal: (Acórdão 1432945, 07003593420228079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1376722, 07001316420208070000, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VII. Também não prospera a tese de que inexiste recurso em face de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença. Neste sentido, a Súmula 7/TUJ elucidou que: “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação”. No mesmo sentido, destaca-se o artigo 80, III do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT: “É cabível o agravo de instrumento contra decisão: (...) III. não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença”.
VIII. Face a manutenção da decisão monocrática, inviável ingressar no mérito da pretensão acerca da impossibilidade de penhora da quantia bloqueada.
IX. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão monocrática mantida.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.